Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-06.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-06.2023.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos pela Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, que declarou a nulidade do processo administrativo ambiental e extinguiu a execução fiscal nº 0800314-32.2018.8.14.0125. A embargante alegou ausência de responsabilidade pelos danos ambientais imputados, vícios na notificação administrativa, nulidade da constituição do crédito e excesso na fixação de multa e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa executada, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do processo administrativo sancionador depende do respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

4.

A notificação por edital somente é admitida quando restarem infrutíferas, de forma devidamente comprovada, as tentativas de notificação pessoal ou postal, conforme art. 138 da Lei Estadual nº 5.887/95.

5.

A simples devolução da correspondência com as anotações “não procurado” ou “mudou-se” não autoriza, por si só, o uso da via editalícia sem diligência complementar para localização do destinatário.

6.

A ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito tributário e enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e da respectiva execução fiscal.

7.

A defesa apócrifa apresentada no processo administrativo, ainda que não acompanhada de mandato, indica ciência da autuação e impõe à Administração a adoção de providências para sanar eventual irregularidade, e não o prosseguimento do feito com vício insanável.

8.

A responsabilidade objetiva ambiental não afasta a necessidade de observância do devido processo legal na constituição de crédito tributário decorrente de infração administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação válida no processo administrativo ambiental configura vício insanável que compromete a constituição do crédito tributário e acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal.

2.

A notificação por edital somente se legitima após a demonstração inequívoca do esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por via postal.

3.

A validade formal de defesa apresentada no processo administrativo não suprime a necessidade de notificação válida da parte autuada.

4.

A responsabilidade objetiva ambiental não dispensa o respeito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa sancionadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei Estadual nº 5.887/95, art. 138; Decreto nº 6.514/08, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 478.853/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22.09.2003; TRF4, AC nº 5036830-38.2018.4.04.7100/RS, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 15.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS
, acolheu os embargos e declarou a nulidade do processo administrativo, com a consequente extinção da execução fiscal n.º 0800314-32.2018.8.14.0125.

Historiando os fatos, a Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS ajuizou a ação suso mencionada, por meio da qual impugnou a ação de execução fiscal nº 0800314-32.2018.8.14.0125, movida pelo Estado do Pará, que visava à cobrança de crédito oriundo do Auto de Infração Ambiental n.º 7811/07811/GERAD/2015, lavrado em razão do suposto lançamento de esgoto primário em área urbana sem a devida licença ambiental, tendo como consequência a proliferação de odores desagradáveis, conforme apontado em denúncia do Ministério Público.

A embargante sustentou, essencialmente: (i) ausência de responsabilidade pelos danos ambientais alegados, atribuídos a terceiro; (ii) ausência de notificação válida no procedimento administrativo, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; (iii) nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução; e (iv) excesso na fixação de multa e juros. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com a consequente extinção da execução fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelas razões expostas, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO para declara a nulidade do processo administrativo e extinção da execução fiscal n. 0800314-32.2018.8.14.0125.

Após o trânsito em julgado determino o arquivamento e que a sentença seja colacionada nos autos de execução, arquivando-o.

Sem custas.

Condeno a fazenda pública em honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando o trabalho prestado pelo profissional de direito, utilizando conhecimentos técnicos apurados para resolução da demanda.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, alega que a sentença merece reforma, pois a decisão recorrida acolheu indevidamente os embargos à execução, ao reconhecer a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.

Sustenta que, nos termos do art. 138 da Lei Estadual nº 5.887/95 (Política Estadual do Meio Ambiente), foi regularmente promovida a notificação da empresa autuada, por meio de edital, após o insucesso das tentativas de notificação pessoal e via postal.

Aduz que a defesa apresentada administrativamente foi apócrifa, carecendo de poderes legais do subscritor, o que justificaria a sua desconsideração, nos moldes do art. 117, II, do Decreto Federal nº 6.514/08. Argumenta que não há nulidade a ser reconhecida, pois observadas todas as etapas legais do procedimento, inclusive com publicação em Diário Oficial, o que supre eventuais vícios.

No mérito, defende a validade da autuação por infração ambiental, sustentando que a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei Federal nº 6.938/81, bem como do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Argumenta que, mesmo diante da alegação de culpa de terceiro, a recorrida não se exime da obrigação de reparar os danos causados. Aponta que a SANEATINS não possuía o devido licenciamento ambiental para operar a Estação de Tratamento de Esgoto no local indicado, configurando infração aos arts. 93 e 118 da Lei Estadual nº 5.887/95, além do art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98, razão pela qual a penalidade aplicada foi legítima.

Acrescenta que o princípio do poluidor-pagador impõe ao agente econômico a responsabilidade pelas externalidades negativas de sua atividade, sendo descabida a tentativa de transferência da culpa a terceiros.

Por fim, pugna pela integral reforma da sentença, para que sejam rejeitados os embargos à execução fiscal e restabelecida a validade do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa.

Em contrarrazões, a Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS defendeu a manutenção da sentença, afirmando que restou cabalmente comprovada a ausência de notificação válida no curso do procedimento administrativo, em patente violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Alegou que foram esgotadas apenas superficialmente as tentativas de intimação, tendo sido a notificação por edital promovida de forma precipitada, sem a real demonstração da impossibilidade de localização da empresa.

Sustentou que o endereço da recorrida permaneceu o mesmo durante todo o trâmite processual, e que a intimação por edital não poderia ter sido ordenada com base apenas no retorno de AR com a anotação “não procurado” ou “mudou-se”, sem que outras diligências fossem realizadas.

Defendeu, ademais, a inexistência de responsabilidade administrativa da embargante, pois ausente conduta comissiva ou omissiva dolosa ou culposa que justificasse a autuação, citando, inclusive, o entendimento do STJ no REsp 1.401.500/PR, no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, sendo indispensável a demonstração de culpa ou dolo. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou manifestação no sentido de não intervir no presente feito, tendo em vista tratar-se de matéria de cunho patrimonial e individual, inexistindo interesse público primário a justificar a atuação do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado reside em verificar a regularidade da notificação promovida no bojo do processo administrativo que culminou na constituição do crédito tributário e posterior execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, objetivando a cobrança de multa ambiental aplicada à Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, ora apelada, em decorrência de Auto de Infração Ambiental.

Conforme se extrai da análise dos autos originários, a autuação ambiental decorreu de fiscalização conduzida pela SEMAS – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, a qual imputou à empresa ora apelada a prática de infração ambiental, consistente na operação de estação de tratamento de esgoto sem a devida licença, fato que teria ensejado dano ao meio ambiente e desconforto à coletividade em virtude do lançamento de efluente com odor desagradável.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de origem, ao apreciar os embargos à execução, concluiu pela nulidade da constituição do crédito tributário, porquanto não comprovada a regular notificação da parte executada no procedimento administrativo, o que, por via de consequência, contaminaria a Certidão de Dívida Ativa de nulidade insanável, ensejando a extinção da execução fiscal.

No tocante à notificação administrativa, o apelante sustenta que a autuada foi regularmente cientificada por meio de edital, após frustradas as tentativas de notificação pessoal e postal, conforme autorizado pelo art. 138 da Lei Estadual nº 5.887/95. Aduz, também, que eventual defesa apresentada pela empresa no curso do procedimento administrativo deve ser desconsiderada por ser apócrifa, tendo sido apresentada por advogado não constituído, conforme os rigores do art. 117, II, do Decreto nº 6.514/08.

Entretanto, como bem assinalado na sentença, a validade do processo administrativo ambiental depende do respeito às garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), os quais tem aplicação obrigatória tanto na esfera judicial quanto nos procedimentos administrativos, sobretudo quando se trate de procedimento sancionador, que culmina em penalidade de natureza pecuniária, como é o caso em apreço.

O cerne da controvérsia, portanto, repousa na aferição da validade da notificação realizada no bojo do processo administrativo ambiental, anterior à lavratura da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, da própria execução fiscal.

Nos termos da legislação estadual, de fato, o art. 138 da Lei nº 5.887/95, que institui a Política Estadual de Meio Ambiente do Pará, estabelece:

“Art. 138. A notificação é o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental.

§ 1º O infrator será notificado para ciência do auto de infração e das decisões do órgão ambiental:

I – pessoalmente;

II – por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III – por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores.”

A leitura atenta do dispositivo revela que a notificação por edital constitui modalidade excepcional, que somente se justifica quando esgotadas, de forma efetiva e documentada, as tentativas de notificação pessoal e por correspondência com aviso de recebimento.

Entretanto, no presente caso, como bem assinalado pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos comprovação idônea de que tais meios foram de fato tentados e frustrados. Ao revés, consta dos autos que a correspondência destinada à recorrida retornou com a informação “não procurado” ou “mudou-se”, circunstância que, por si só, não autoriza a imediata deflagração da notificação por edital, sem a devida averiguação ou tentativa de localização da parte autuada, inclusive mediante diligência complementar.

A documentação acostada pelo apelante não evidencia o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal, tampouco a imprescindível comprovação da devolução da correspondência por motivos idôneos que autorizassem a utilização da via editalícia.

Na doutrina, é firme a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao assinalar que:

“A Administração Pública, ao exercer seu poder de polícia, especialmente na seara sancionatória, deve obedecer ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a notificação prévia do interessado, sob pena de nulidade do ato sancionatório.”

Igualmente, Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que:

“A validade dos atos administrativos depende da observância do devido processo legal, especialmente quando envolvem sanções. A ausência de notificação válida do administrado implica vício insanável do procedimento.”

A jurisprudência pátria
é firme no sentido de que a ausência de notificação válida no procedimento administrativo fiscal, especialmente em se tratando de tributos sujeitos a lançamento de ofício, compromete a higidez da constituição do crédito e acarreta a nulidade da execução fiscal, exigindo, de forma reiterada, a efetiva tentativa de notificação pessoal ou via postal, antes de se admitir a notificação por edital, sob pena de nulidade do procedimento, senão vejamos:

“
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec . 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF). 2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN). 3.
A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.
(TRF-4 - AC: 50368303820184047100 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma)

“A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos ‘acusados em geral’ quanto aos ‘litigantes’, seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.”
(STJ – REsp 478.853/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22/09/2003)

Assim, a orientação é no sentido de que a constituição do crédito tributário sem o devido processo administrativo contraditório e sem a notificação válida ao contribuinte constitui vício insanável, fulminando a própria existência da CDA.

Aliás, é importante enfatizar que a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é
juris tantum
, podendo ser elidida mediante prova em contrário produzida nos próprios autos, como se deu na presente hipótese, em que se demonstrou, de forma inequívoca, a inexistência de notificação válida do contribuinte.

Não bastasse isso, o argumento do Estado do Pará de que a defesa apresentada no processo administrativo seria inválida por ausência de instrumento de mandato específico não merece acolhida, por duas razões essenciais: primeiro, porque a

juntada de documento apócrifo, ainda que se presuma ineficaz em termos formais, ao menos indica que houve alguma ciência da autuação, o que impunha, no mínimo, a exigência de saneamento processual por parte da Administração Pública, e não o prosseguimento do feito com base em presunções; segundo, porque, ainda que se considerasse inválida a defesa, não se infere daí que a notificação tenha ocorrido de maneira regular, pois o vício de representação não supre o vício da ausência de ciência válida da autuação.

Com relação ao argumento de que a responsabilidade ambiental é objetiva, conforme teoria do risco integral, tal premissa é válida em sede de responsabilidade civil ambiental, todavia, não exime o Estado de cumprir os trâmites formais e substanciais nos processos administrativos sancionatórios. Em outras palavras, mesmo sendo objetiva a responsabilidade pelo dano ambiental, não se pode prescindir da obediência ao devido processo legal na aplicação de penalidade administrativa e consequente constituição de crédito exequível.

Dessa forma, restando demonstrado que não houve notificação pessoal válida da autuada, nem esgotamento das tentativas necessárias que legitimassem a intimação por edital, impõe-se reconhecer a nulidade do processo administrativo, da CDA dele decorrente e, por consequência, da própria execução fiscal.

Portanto, verifica-se que a sentença de primeiro grau não apenas se encontra em harmonia com os postulados constitucionais, como também com o ordenamento jurídico infraconstitucional e com a jurisprudência consolidada, merecendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para manter incólume a sentença que declarou a nulidade do processo administrativo ambiental e a consequente extinção da execução fiscal de nº 0800314-32.2018.8.14.0125, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025